Tribunal: TJSP
Processo: 1015273-66.2015.8.26.0037
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015273-66.2015.8.26.0037/50003,
da
Comarca
de
Araraquara, em que é agravante POLITEC RECICLAGEM E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. ME, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015273-66.2015.8.26.0037/50003 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015273-66.2015.8.26.0037/50003
COMARCA: ARARAQUARA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: POLITEC RECICLAGEM E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA. ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 37.963
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade
(tema 246). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido no E.
STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por POLITEC RECICLAGEM E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
ME. contra decisão que, em ação revisional, negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.827/RS,
julgado
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega a impossibilidade da capitalização
de juros, pela ausência de pactuação expressa.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015273-66.2015.8.26.0037/50003 - Voto no
3
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos firmados após
31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.2473/2480) está em perfeita sintonia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015273-66.2015.8.26.0037/50003 - Voto no
4
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação. Confira-se a
fls. 2558/2559.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Em
face da juntada das cláusulas gerais do contrato e com
expresso requerimento da própria apelada para que tal
documento fosse considerado pelo perito (v. fl.
2.393), determinou o MM. Juiz de primeiro grau o
encaminhamento dos autos ao perito para a conclusão
dos trabalhos (cf. fl. 2.394). Em esclarecimentos,
contudo, o perito deixou de considerar a cláusula
indicada
pelo
apelante
como
permissiva
da
capitalização e, de conseguinte, de considerá-la para
efeito de novos cálculos. 4. Pois bem, a indigitada
cláusula é assim redigida: ''Sobre os saldos devedores
diários, verificados na conta vinculada ao crédito
concedido,
incidirão
juros
à
taxa
nominal
e
correspondente taxa efetiva, praticadas pelo BANCO nas
operações da espécie, que serão indicadas e divulgadas
por meio de extratos de contas correntes, Internet
(www.bb.com.br) e tabelas afixadas nas dependências do
BANCO e IOF Imposto Sobre Operações Financeiras. Os
juros serão calculados pela multiplicação do saldo
devedor de cada dia pela taxa de juros acima referida,
dividida por 30 (trinta). Os juros serão apurados
diariamente e somados para débito e exigibilidade no
último dia útil de cada mês, no vencimento e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015273-66.2015.8.26.0037/50003 - Voto no
5
liquidação das respectivas linhas de crédito.'(...)
(v. cls. 4.1. Encargos de Normalidade: 4.1.1. Cheque
Ouro Empresarial e Crédito Rotativo do BB Giro
Automático e do BB Giro Rápido, fl. 2.366 grifei)'. E,
tal como sustenta o apelante, considero que a fórmula
adotada na referida cláusula, para o cálculo dos juros
remuneratórios, deixa entrever a capitalização dos
juros” (fls. 2478/2479).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO